Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737766-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA, YARA SOARES PEREIRA, CLEYBE SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLACAO DOS ANJOS ALVES, FELICIANO IVAMBERTO PEREIRA MARQUES, SERGIO DE OLIVEIRA LIMA, LEO RIBEIRO, MARIO ROBERTO ALVES, DOMINGOS JOSE BORGES E SILVA, GUILHERME FRANCISCO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De uma leitura atenta à inicial do agravo de instrumento, verifica-se que não há pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator